Tribunal: TJMT
Processo: 0000302-98.2008.8.11.0088
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000302-98.2008.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NORBERTO ZEMBRANI - CPF: 258.040.499-68 (APELANTE), EDSSON RENATO QUINTANA - CPF: 709.579.321-20 (ADVOGADO), NATANAEL ALMEIDA (APELADO), JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - CPF: 531.318.511-04 (ADVOGADO), EVANDRO ADVINCULA RABELO (APELADO), EVANDO ADVINCULA RABELO - CPF: 971.801.301-68 (APELADO), ALEXANDRE DE LIMA (APELADO), ELOY FRANCISCO GIURIATTI (APELADO), PAULO ALVES DE SOUZA (APELADO), NATANAEL GABRIEL DA SILVA - CPF: 302.566.231-04 (APELADO), ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - CPF: 616.510.101-10 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO – REQUISITOS À COMPROVAÇÃO DA POSSE – NÃO PREENCHIMENTO – ANÁLISE DA QUESTÃO FÁTICA RELATIVA A POSSE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que o pleito reintegratório seja julgado procedente, necessária se apresenta a comprovação, pelo autor, de todos os requisitos do art. 561 do CPC.

Inexistindo prova da posse anteriormente exercida pelo autor/apelante, não há que se falar no cometimento de esbulho ou turbação, de modo que se impõe o julgamento de improcedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
NORBERTO ZEMBRANI,
contra sentença proferida nos autos Ação de Reintegração de Posse (n. 38/2008, código 33785), que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e condenou o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, em favor dos patronos dos réus, que foram fixados em 10%, sobre o valor da causa, com embasamento no artigo 85, §2o., do CPC.

O apelante argumenta que os apelados degradaram o meio ambiente do imóvel denominado sítio Zembrani, merecendo a punição que as leis ambientais específicas exigem e o apelante, legítimo proprietário e possuidor do referido imóvel, deve ser ressarcido pelos prejuízos que lhe foram causados por eles.

Explica que os apelados destruíram cerca de 50,0 hectares, desmatados, sem a devida autorização dos órgãos ambientais, maculando o bom nome do proprietário e possuidor.

No que diz a propriedade e posse aduz o Apelante que adquiriu onerosamente a propriedade esbulhada, no mês de fevereiro de 2.004, imóvel posteriormente registrado conforme é possível constatar pela cópia da Certidão de Inteiro Teor da Matricula 82.679, R-01, registrada no 6o Serviço Notarial e Registro de imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá; que, em fev/2.004 tomou posse da propriedade, abrindo divisa, limpando picadões onde estão os marcos limítrofes.

Além disso, a posse restou comprovada durante a realização da última audiência de instrução e julgamento, nos depoimentos de André Roberto Castriani Sanches e Eurico Florentino dos Santos.

Ocorre que, no final do mês de abril e início de maio de 2.004, os Apelados invadiram a propriedade do apelante, lá permanecendo até o presente momento, efetuando desmatamento aleatório, sem respeitar a legislação ambiental.

Assevera que imagens de satélites de maio de 2.002 demonstram que não havia esbulho na propriedade do apelante, e a área estava totalmente verde, intacta. E, acaso já estivesse desmatado ou ocupada, por obvio não a teria adquirido, fez que sua pretensão sempre foi anexar 200 hectares de mata virgem aos 700 hectares, para fins de ampliar a reserva legal, exigida pela Lei de Regência.

A segunda imagem de satélite, já de agosto de 2.008 comprova o tamanho do desmatamento aleatório efetuado por eles.

Defende a respeito das imagens de satélites que não foram impugnadas.

Ao final requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos constantes da inicial, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Recurso tempestivo (id. 22292998).

Nas contrarrazões (id. 22293450), os apelados alegam que:

“Das duas testemunhas trazidos em Juízo pelo Apelante/Requerente a primeira disse não conhecer nada acerca da situação aqui tratada, e a segunda ser categórica como suso mencionada em dizer que tem conhecimento dos fatos, de que o Apelado Natanael já estava no imóvel no ano de 2004, com benfeitorias e plantações, repita-se
PALAVRAS DITAS PELAS TESTEMUNHAS DO APELANTE
”.

Aduz que as imagens de satélite mencionadas não trazem nitidez e que a foto de fls. 28 trazida pelo próprio apelante demonstra a área onde os Apelados estariam exercendo a posse, eis que indicam área de pastagem (verde claro).

Além disso, afirma que o laudo realizado pelo agente ambiental constata a existência de plantações diversas, agricultura em regime de economia familiar.

Ao final requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, o recurso é contra sentença proferida nos autos Ação de Reintegração de Posse (n. 38/2008, código 33785) que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e condenou o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos patronos dos réus, que foram fixados em 10%, sobre o valor da causa, com embasamento no artigo 85, §2o., do CPC.

Pois bem.

Segundo consta da inicial, o autor alega ser proprietário do imóvel rural denominado Sítio Zembrani, de uma fração de terra de 200 hectares situada na Gleba Canamã linha Cafundó, Cidade de Aripuanã. Explica que a propriedade foi adquirida em 2.004, tendo tomado posse de referido imóvel em fevereiro de 2.004. Ocorre que, conforme seus relatos, em abril/maio de 2.004, o sítio foi invadido pelos primeiros requeridos, que passaram a desmatar o local, vendendo madeira ao requerido Eloy Francisco Giuriatti.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença de improcedente dos pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...) O requerente, quando ouvido em juízo, declarou “que é possuidor da área descrita na inicial. Que comprou a área em abril de 2004 e que em agosto de 2004 os requeridos invadiram a área; que tomou posse da área, entrou na área; que ia plantar mudas, mas eles entraram e o ameaçaram; que hoje não pode ter posse porque é ameaçado de morte pelos posseiros; que quando entrou na área, os requeridos não estavam lá (...).”

O requerido Evandro Advincula Rabelo afirmou que “não invadiu a área do autor; que tem uma área de terras lá dentro desde 2001; (...) que pagou R$ 12.000,00 na área; que deu uma moto Bis; que a área é de 21 alqueires paulistas; que está na área, com o Natanael, Joel (...) que desde 1997 existe gente dentro daquela área; (...).”

O requerido Natanael Gabriel da Silva declarou que “não invadiu a área do autor; que entrou na área desde 2001; que comprou do Sr. Baiano; que comprou 100 hectares; que não faz contrato; que pagou R$ 1.500,00; que na área praticamente não tinha nada; que fez pasto, que tem barraco, pomar; que o autor não foi conversar com o depoente; (...) que o Sr. Eloy não tinha área lá dentro; que pagaram para Eloy fazer a estrada; que são em sete lá; (...) que o pagamento a Eloy foi em dinheiro; que as pessoas nunca saíram da posse (...); que em 2001 tinha uma pequena derrubada no fundo, que ficou para o vizinho (...).”

O requerido Paulo Alves declarou que “nunca invadiu a terra; que não tem terra lá dentro; que esteve dentro da área do Sr. Norberto em 2002 para 2003 para comprar semente de milho do Natanael (...); que não invadiu a área; (...) que foi uma vez comprar semente; que não tem nenhuma área lá dentro; que lá estão Evandro, Natanael e Joel; que eles estão morando lá (...).”

O requerido Eloy negou ter invadido a área do autor; “que foi contratado para fazer uma estrada; que não sabe quantos quilômetros, mas acredita que 4 ou 5 quilômetros e 1 ponte; que não lembra o valor exato; que cobrou por hora; que explanou madeira para eles fazerem casa; que isso foi em 2004; que nunca retornou na área; que ficou na área trabalhando por uma semana e pouco; que não tem terra na área, só trabalhou para os requeridos; que recebeu dinheiro; (...) que o contrato foi por conversa (...).”

A testemunha André Roberto Castriani Sanches declarou que “sabe muito pouco; que antes de ter essa invasão conheceu o documento do Sr. Norberto; que isso foi em 2004; que pelo que sabe, antes disso não havia ninguém na área; que não sabe o tamanho da área; que não sabe de quem o Norberto comprou a área; (...) que não conhece o outro lado da divisa da área; (...) que onde conhece não tem estrada; (...).”

A testemunha Eurico Florentino dos Santos declarou que “chegou lá em 2004 e eles estavam tirando madeira; que antes de 2004 só tinha o rapaz lá; (...) que trabalhou para o Sr. Norberto em 2004; que em 2004 foi uma vez só com o Norberto (...); que não conhece a estrada que tem; que o Natanael estava lá naquela área; que tinha um barraco; que tinha uma derrubada, no início de 2004, tinha plantado mandioca; (...); que nunca viu os demais requeridos lá; que nunca viu o Sr. Eloy lá; que Norberto falou que tiraram muita madeira; que não sabe quem estava tirando (...).”

A testemunha Valdecir Ferreira Soares declarou que “realizou um frete para Eloy em 2004; que levou uma máquina e foi buscar uma máquina; que não levou nem buscou madeira; (...).”

Pois bem. É sabido que as ações possessórias são fundadas no fato jurídico posse, a qual exterioriza-se pelo exercício de poder sobre a coisa. Por seu turno, a ação de reintegração pressupõe a perda da posse em razão de ato de agressão, dito esbulho.

O art. 561, do Código de Processo Civil, deixa claro que incumbe ao autor provar: a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso em apreço, entendo que o autor não se desincumbiu, a contento, do ônus que lhe cabia. Ora, não há prova de que efetivamente tomou posse da área entre fevereiro de 2004 e agosto de 2004 (data em que aponta como sendo aquela da dita invasão). De igual modo, não logrou êxito em demonstrar que os requeridos invadiram a área em questão. Inclusive, uma das testemunhas arroladas pelo próprio autor – Eurico Florentino dos Santos – declarou em juízo que “no início de 2004 o Natanael estava lá naquela área; que tinha um barraco; que tinha uma derrubada, no início de 2004, tinha plantado mandioca; (...); que nunca viu os demais requeridos lá”, dando a entender que o requerido Natanael já estava no local no início do ano de 2004, ou seja, antes de o autor ter adquirido a área em debate. Anoto que, embora conste da inicial que o autor tomou posse da área em fevereiro de 2004, em seu depoimento pessoal declarou que comprou a área em abril de 2004. Além disso, a testemunha citada alhures foi clara ao dizer que “nunca viu os demais requeridos lá”.

Desta forma, forçoso concluir que o autor não comprovou a sua posse anterior e, além disso, não demonstrou o esbulho cometido pelos requeridos. Ressalte-se que o requerido Eloy sequer é apontado como invasor.

Sobre o ônus da prova, ensina Luiz Guilherme Marinoni:

“A norma que distribui o ônus da prova (art. 373, CPC) tem uma dupla finalidade no processo civil brasileiro contemporâneo. Serve como guia para as partes, funcionando, assim, como uma regra de instrução, com o que visa estimular as partes à prova de suas alegações e a adverti-las dos riscos que correm ao não prová-las. Serve ainda como um guia para o juiz, no que aparece como uma regra de julgamento, a fim de que o órgão jurisdicional, diante de uma situação de dúvida invencível sobre as alegações de fato da causa, possa decidi-la sem arbitrariedade, formalizando o seu julgamento com a aplicação do art. 373, CPC.” (Novo Código de Processo Civil Comentado – 2 ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 470).

Assim, sabido e consabido que a ação possessória é utilizada no intuito de se obter proteção ao fato jurídico posse, em face de atos praticados por terceiros, caracterizadores de esbulho ou turbação. Logo, para a concessão da reintegração de posse, não basta ao autor comprovar a propriedade: precisa demonstrar que a sua posse é anterior aos atos de esbulho ou turbação. Nos presentes autos, a parte autora, com a documentação e a prova testemunhal, não foi capaz de formar um raciocínio lógico apto a evidenciar a sua posse anterior ao esbulho.

Nesse sentido:

TJMT-0151986) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL - INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC - AUSÊNCIA DO EFETIVO EXERCÍCIO DE POSSEANTERIOR - ESBULHO NÃO CONFIGURADO - ÔNUS QUE INCUMBE AO AUTOR - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 373, I E 561 DO CPC - PROTEÇÃO POSSESSÓRIA POSTULADA COM BASE NO DOMÍNIO SOBRE O BEM - IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DA QUESTÃO - APELADO NA POSSE DO IMÓVEL HÁ MAIS DE DOZE ANOS - INVESTIMENTO E BENFEITORIAS REALIZADAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. No caso, não obstante de o autor da possessória ser detentor do título de propriedade, não conseguiu comprovar o efetivo exercício da posse. Se o autor não se desincumbiu da prova do regular exercício de posse anterior sobre o lote urbano objeto da demanda, revela-se acertada a sentença que julgou improcedente a proteção possessória. Na hipótese, o Apelante tinha pleno conhecimento do exercício da posse pelo Apelado há mais de 12 (doze) anos, período em que o Recorrido investiu no imóvel e nele edificou um prédio avaliado atualmente em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). (Apelação no 0018204-35.2013.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado do TJMT, Rel. Clarice Claudino da Silva. j. 31.01.2018, DJe 05.02.2018).

TJMT-0145223) RECURSO DE APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC, TAMPOUCO DO EFETIVO EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR - ÔNUS QUE INCUMBE A AUTORA - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 373, I E 561 DO CPC - PROTEÇÃO POSSESSÓRIA POSTULADA COM BASE EM SUPOSTO DOMÍNIO DO BEM - IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DA QUESTÃO - PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INVIÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. Se a autora não se desincumbiu da prova do regular exercício de posse anterior sobre o lote urbano objeto da demanda, revela-se acertada a sentença que julgou improcedente o pedido de proteção possessória. (Apelação no 0017311-49.2010.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado do TJMT, Rel. Guiomar Teodoro Borges. j. 27.09.2017, DJe 29.09.2017).

Pelas mesmas razões acima mencionadas, não há falar em perdas e danos. Ora, em que pese não haver óbice à cumulação de pedidos em ação possessória, certo que eventual indenização está umbilicalmente ligada à procedência do pedido principal, ou seja, constatado o descabimento da reintegração pleiteada, não há falar em indenização, seja por danos materiais, seja por eventuais danos morais. ” (destaquei)

Pois bem.

Após estudo dos autos, não chego a outra conclusão senão aquela adotado pelo magistrado sentenciante de ausência de prova que o apelante efetivamente tomou posse da área entre fevereiro de 2.004 e agosto de 2.004 e o esbulho praticado pelos apelados.

Ora, a propriedade é incontroversa, todavia, a posse não chegou nem perto de ser demonstrada. O apelante amparada suas pretensões basicamente no testemunho das testemunhas, André e Eurico, e imagens de satélite de maio de 2.002 e outra de agosto de 2.008.

Entretanto, o testemunho de Eurico é contrário as pretensões do apelante, conforme registrado o magistrado, que declarou que no início de 2004 o Natanael estava lá naquela área, que tinha um barraco, que tinha uma derrubada, no início de 2004, tinha plantado mandioca.

Já o testemunho de André é dotado de incerta, posto que ele mesmo declara que “sabe pouco” e que não presenciou, ao que tudo indica apenas ouviu dizer que “pelo que sabe, antes disso não havia ninguém na área”.

Quanto as imagens de satélite, são de pouquíssima nitidez; além disso, embora tenha, por várias vezes, perquirido na localização da imagem de satélite mencionada 2.002, já que a parte não indica as folhas, não a localizei. A mais recente é a de fls. 28, datada de outubro de 2.004 e já se verifica áreas mais claras, indicando não se tratar vegetal natural.

Já a imagem de 2.008 é irrelevante para fins de demonstração de qualquer posse por parte do apelante.

Portanto, não obstante do Apelante ser detentor do título de propriedade, não conseguiu comprovar o efetivo exercício da posse, nos termos do artigo 561 do CPC; assim, não se desincumbiu da prova do regular exercício de posse anterior sobre o lote urbano objeto da demanda, revela-se acertada a sentença que julgou improcedente a proteção possessória.

Mantem-se, portanto, a r. sentença.

Para fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 3% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, totalizando-se 13% sobre o valor da causa.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020